Tribunal: STJ
Processo: 5003543-79.2021.8.24.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974639 - SC(2025/0235648-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ANDREIA DE MORAES
ADVOGADOS
: BIANCA GARCIA CLASEN DE SOUZA - SC031662
GUSTAVO GOMES SOARES - SC034894
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
Nos casos em que a arguição recursal é genérica e não são
1.
devidamente especificados os fundamentos da pretensão, não se
conhece do recurso especial. A
estabelece que
Súmula 284/STF
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
As questões não examinadas pelo Tribunal de origem e
2.
sobre as quais não foram opostos embargos de declaração para
suprir eventual omissão padecem de prequestionamento, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
Tribunal de origem que reconheceu inépcia parcial da inicial
3.
após cotejo entre os termos da exordial e os contratos não
exibidos pela instituição financeira. Alterar referida conclusão
demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência
vedada pela Súmula 7/STJ.
Inadmitido o apelo especial com fundamento na
4.
incumbe à parte agravante apontar, nas razões
Súmula 83/STJ,
do agravo em recurso especial, precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão agravada, procedendo
ao cotejo analítico entre eles.
Documento eletrônico VDA55642989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:48
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: e5d8b602-3ce2-4be8-8a94-4adce28ef8fc

Agravo interno desprovido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:48
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: e5d8b602-3ce2-4be8-8a94-4adce28ef8fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974639 - SC(2025/0235648-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ANDREIA DE MORAES
ADVOGADOS
: BIANCA GARCIA CLASEN DE SOUZA - SC031662
GUSTAVO GOMES SOARES - SC034894
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
Nos casos em que a arguição recursal é genérica e não são
1.
devidamente especificados os fundamentos da pretensão, não se
conhece do recurso especial. A
estabelece que
Súmula 284/STF
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
As questões não examinadas pelo Tribunal de origem e
2.
sobre as quais não foram opostos embargos de declaração para
suprir eventual omissão padecem de prequestionamento, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
Tribunal de origem que reconheceu inépcia parcial da inicial
3.
após cotejo entre os termos da exordial e os contratos não
exibidos pela instituição financeira. Alterar referida conclusão
demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência
vedada pela Súmula 7/STJ.
Inadmitido o apelo especial com fundamento na
4.
incumbe à parte agravante apontar, nas razões
Súmula 83/STJ,
Documento eletrônico VDA55260626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:16
Código de Controle do Documento: 807016bd-3872-4d0e-950a-2af4df9a7336

do agravo em recurso especial, precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão agravada, procedendo
ao cotejo analítico entre eles.
Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por ANDREIA DE MORAES, contra
decisão monocrática, acostada às fls.
e-STJ, que não conheceu do agravo
972/978,
em recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS.
INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. CONTRATOS
NÃO JUNTADOS COM A INICIAL E NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO GENÉRICA DE TODA A CADEIA
CONTRATUAL.
§ 2o, DO CPC. DELIMITAÇÃO OBJETIVA DA LIDE.
ART. 330,
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO SOB
MEDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA
CONTRATADA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE
ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CHEQUE
ESPECIAL. ANÁLISE MÊS A MÊS. TAXAS SUPERIORES OU PRÓXIMAS ÀS
MÉDIAS MERCADOLÓGICAS. REQUISITO DE DESVANTAGEM EXAGERADA
NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo Tribunal a quo.
Em suas razões de recurso especial, a insurgente apontou violação aos arts.
330, § 1o, I, 399, I e III, 400, I, 489, § 1o, I, III e IV, 502, 505, 507, 508 e 927, V, e 1.022,
I, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil; 6o, VIII, e 51, IV, § 1o, III, do
Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em síntese: (a) omissão e contradição
nos embargos declaratórios; (b) descumprimento do dever de exibição de documentos
pelo banco e aplicabilidade do
do CPC; (c) inexistência de inépcia da inicial,
art. 400
pois houve causa de pedir e pedido determinados; (d) abusividade dos juros
remuneratórios não devidamente analisada segundo as peculiaridades do caso
concreto.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao
reclamo sob os fundamentos: (i) quanto aos arts. 489 e 1.022 do CPC, incide a
por fundamentação deficiente e genérica; (ii) concernente aos arts.
Súmula 284/STF,
399, I e III, 502, 505, 507 e 508 do CPC, aplicam-se as Súmulas
e
211/STJ
282/STF,
por ausência de prequestionamento; (iii) em relação aos arts. 330, § 1o, I, 400, I e 927,
IV do CPC, incide a
pois a conclusão sobre inépcia decorreu do cotejo
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55260626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:16
Código de Controle do Documento: 807016bd-3872-4d0e-950a-2af4df9a7336

fático-probatório; (iv) quanto aos arts. 6o, VIII, e 51, IV, § 1o, III do CDC, aplicam-se as
Súmulas 7 e
pois a Câmara analisou as peculiaridades do caso concreto.
83/STJ,
Nas razões do agravo em recurso especial, a recorrente sustentou: (a)
inaplicabilidade da
pois as omissões foram especificadas; (b)
Súmula 284/STF,
existência de prequestionamento implícito (art. 1.025 do CPC); (c) possibilidade de
revaloração de prova em recurso especial; (d) análise equivocada da abusividade dos
juros remuneratórios.
Em decisão monocrática (e-STJ Fls.
), este signatário não conheceu
972/978
do agravo em recurso especial, destacando que as razões de agravo violavam o
princípio da dialeticidade, ante a falta de ataque específico a todos os fundamentos da
decisão agravada.
Daí o presente agravo interno (e-STJ Fls.
), no qual a insurgente
985/995
sustenta, em síntese: (a) inaplicabilidade da
(b) demonstração
Súmula 182/STJ;
objetiva dos vícios mantidos no acórdão recorrido; (c) existência de prequestionamento
implícito; (d) inaplicabilidade das Súmulas
e
; (e) análise equivocada das
7/STJ
83/STJ
peculiaridades do caso concreto pelo Tribunal de origem.
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial em
virtude da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
Passo à análise pormenorizada de cada fundamento aplicado na decisão de
inadmissibilidade e da suficiência da impugnação realizada no agravo em recurso
especial, a fim de demonstrar o acerto da incidência da Súmula 182/STJ.
1. Da
- arts. 489 e 1.022 do CPC
Súmula 284/STF
A decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem aplicou a
quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
Súmula 284/STF
consignando que "a parte recorrente alegou, de maneira genérica, a violação aos
referidos dispositivos legais, sem demonstrar de forma objetiva os motivos pelos quais
o acórdão impugnado teria sido omisso ou mal fundamentado".
A
estabelece que "É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula 284/STF
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
Documento eletrônico VDA55260626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:16
Código de Controle do Documento: 807016bd-3872-4d0e-950a-2af4df9a7336

Nos casos em que a arguição recursal é genérica e não são devidamente
especificados os fundamentos da pretensão, não se conhece do recurso especial.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu que "a simples menção de preceito legal, de modo
genérico, sem explicitar a forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal
de origem, manifesta deficiência na fundamentação do recurso especial a atrair a
(
Segunda Seção, julgado em
incidência da Súmula 284 do STF" REsp n. 1.755.866/SP,
DJe de
.
9/12/2020,
16/12/2020)
Deveras, nas razões do agravo em recurso especial, a agravante limitou-se
a afirmar genericamente que "basta simples leitura do especial para identificar
, sem
claramente os motivos pelo qual o acórdão foi omisso e mal fundamentado"
especificar, de forma concreta e analítica, quais pontos objetivos deixaram de ser
decididos pelo acórdão embargado que ensejariam a aplicação dos arts. 489 e 1.022
do CPC.
A mera transcrição de trechos do recurso especial e dos embargos
declaratórios, como se verifica no agravo em recurso especial, não constitui
demonstração objetiva das alegadas omissões. Era necessário que a parte indicasse,
de forma precisa, qual questão suscitada nos embargos declaratórios permaneceu sem
resposta e por que tal omissão configuraria violação aos dispositivos legais invocados.
A parte deixou de evidenciar objetivamente qual omissão, contradição ou
obscuridade permaneceu após a rejeição dos embargos declaratórios, limitando-se a
afirmar que o acórdão "é genérico" e "limitou-se a repetir o acórdão anterior".
No presente agravo interno, a agravante sustenta que "das razões do
agravo em especial há demonstração objetiva dos vícios mantidos no acórdão
(e-STJ Fl. 988), apresentando prints de trechos do
recorrido pela Corte Catarinense"
recurso especial.
Todavia, a simples apresentação de imagens de trechos do recurso especial
não supre a deficiência apontada pelo Tribunal de origem. O que se exige não é a
reiteração de que houve demonstração, mas sim a indicação
de
específica e concreta
permaneceu sem solução após os
qual omissão, contradição ou obscuridade
embargos declaratórios.
A agravante menciona que haveria contradição porque "ainda que o E.
TJSC tenha consignado que para averiguação das abusividades outros elementos
devem ser analisados além do cotejo da média do Banco Central, na prática agiu de
forma contrária à sua própria fundamentação" (e-STJ Fl. 989).
Contudo, tal alegação diz respeito ao
da controvérsia sobre juros
mérito
remuneratórios, não configurando demonstração de omissão, contradição ou
obscuridade nos moldes dos arts. 489 e 1.022 do CPC. A discordância quanto ao
resultado do julgamento não se confunde com vício de fundamentação.
Documento eletrônico VDA55260626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:16
Código de Controle do Documento: 807016bd-3872-4d0e-950a-2af4df9a7336

Portanto, correta a decisão do Tribunal de origem ao aplicar a
quanto aos arts. 489 e 1.022 do CPC, ante a deficiência de
Súmula 284/STF
fundamentação do recurso especial sobre as alegadas omissões e contradições.
2. Das Súmulas
e
- arts. 399, I e III, 502, 505, 507 e 508
211/STJ
282/STF
do CPC
A decisão de inadmissibilidade consignou expressamente que "a Câmara
não exerceu juízo de valor acerca dos referidos dispositivos, nem mesmo após a
, aplicando as Súmulas
oposição dos embargos de declaração pela parte recorrente"
e
por ausência de prequestionamento.
211/STJ
282/STF
Deveras, as questões não examinadas pelo Tribunal de origem e sobre as
quais não foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão
padecem de prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas 282 do STF e 211
do STJ.
Como é cediço, para que se configure o prequestionamento da matéria, há
que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por
conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.
Nesse sentido:
(...)
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
5. A
simples menção de dispositivos de lei pela Corte de origem, no relatório,
sem posterior enfrentamento da matéria na fundamentação ou dispositivo
não é suficiente para prequestionar o tema, incidindo a
6.
Súmula 211/STJ.
Para que se configure o prequestionamento a respeito de matéria ventilada
em recurso especial, há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos por violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
discussão sobre a questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a
7. Agravo interno não provido.
correta interpretação da legislação federal.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1411032/SP,
TURMA, julgado em
DJe
24/09/2019,
30/09/2019)
No presente caso, a agravante sustenta, no agravo em recurso especial, a
existência de "prequestionamento implícito" e que "ao analisar o mérito recursal [...] o
acórdão acabou por analisar os artigos tidos por violados ainda que sem
expressamente fazê-los constar".
Todavia, a mera invocação do
do CPC e a alegação genérica de
art. 1.025
prequestionamento implícito não suprem o requisito. A parte deixou de evidenciar, nas
razões de agravo em recurso especial,
, em
analiticamente
que trecho do acórdão
houve o enfrentamento, ainda que implícito, do conteúdo normativo
recorrido
específico inserto nos arts. 399, I e III, 502, 505, 507 e 508 do CPC.
No agravo interno, a insurgente apresenta prints de trechos dos acórdãos de
apelação e embargos declaratórios (e-STJ Fls. 989-990), sustentando que "a alegada
preclusão pro judicato (violação aos artigos 502, 505, 507 e 508 do Código de
Documento eletrônico VDA55260626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:16
Código de Controle do Documento: 807016bd-3872-4d0e-950a-2af4df9a7336

Processo Civil) foi aventada nas razões da apelação, dos embargos de declaração,
tendo constado inclusive dos acórdãos".
Ocorre que os arts. 502, 505, 507 e 508 do CPC tratam especificamente da
, da
e da
após
coisa julgada formal
preclusão para o juiz
estabilização da demanda
o saneamento, institutos jurídicos que exigem enfrentamento de teses jurídicas
específicas.
A simples menção à necessidade de exibição de documentos ou à aplicação
do
do CPC não configura, por si só, enfrentamento das teses jurídicas
art. 400
relacionadas à preclusão, coisa julgada ou estabilização da demanda nos moldes
previstos naqueles dispositivos.
A agravante não demonstra em qual trecho específico do acórdão recorrido
o Tribunal de origem teria efetivamente analisado e decidido questões relacionadas ao
conteúdo normativo dos arts. 502, 505, 507 e 508 do CPC.
3. Da
- arts. 330, § 1o, I, 400, I e 927, IV do CPC - inépcia
Súmula 7/STJ
da inicial
O Tribunal de origem aplicou a
quanto à questão da inépcia
Súmula 7/STJ
da inicial, consignando que "a conclusão da existência de alegação de abusividades
em tese, a ensejar o inadmissível pedido genérico, se houve a partir da consideração
das circunstâncias fático-probatórias que envolveram o curso processual - cotejo entre
os termos da inicial e os lançamentos constantes na conta corrente da parte
-, de forma que conclusão diversa implicaria em indesejável avanço
autora/recorrente
no acervo cognitivo".
Deveras, o acórdão recorrido no especial reconheceu a inépcia parcial da
inicial após detida análise do cotejo entre: (a) os termos da inicial; (b) os contratos
efetivamente juntados aos autos; (c) os contratos não exibidos pela instituição
financeira; (d) os extratos bancários; e (e) a ausência de especificação das
abusividades nos contratos faltantes.
O Tribunal de origem concluiu que a autora formulou pedido genérico de
revisão de "toda a cadeia contratual", sem especificar quais abusividades concretas
teriam ocorrido nos contratos que não foram juntados, configurando alegação de
"abusividades em tese", vedada pelo
§ 1o, I, do CPC.
art. 330,
Para alterar tal conclusão, seria imprescindível o reexame das
circunstâncias fático-probatórias que levaram o Tribunal de origem a reconhecer a
inépcia parcial, notadamente o cotejo entre a inicial, os contratos efetivamente
anexados, os extratos bancários e a natureza genérica das alegações quanto aos
contratos faltantes.
Nas razões do agravo em recurso especial, a insurgente limitou-se a invocar
genericamente a possibilidade de "revaloração de prova" e a afirmar que "do próprio
Documento eletrônico VDA55260626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:16
Código de Controle do Documento: 807016bd-3872-4d0e-950a-2af4df9a7336

acórdão se infere a ausência da alegada inépcia", sem enfrentar especificamente a
fundamentação da decisão inadmissória sobre o cotejo fático-probatório realizado pela
Câmara.
No agravo interno, a agravante reitera que "é evidente a inaplicabilidade da
pois, conforme apontado no Agravo em especial, o reconhecimento das
Súmula 7/STJ
violações legais pode se dar através da análise dos acórdãos recorridos, sendo
(e-
desnecessário o incurso fático probatório, mas tão somente a revaloração jurídica"
STJ Fl. 991).
Todavia, a alegação genérica de que se trata de "revaloração jurídica" não
afasta o óbice da
quando a conclusão do Tribunal de origem decorreu
Súmula 7/STJ
inequivocamente de análise de elementos fático-probatórios.
Esta eg. Quarta Turma, nos autos do
,
AGInt no AREsp n. 1.490.629/SP
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
firmou o
25/08/2021,
entendimento de que:
"a alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial
representa matéria de direito (incluídas aí as hipóteses de qualificação
jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-probatória,
não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a
demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias
.
ordinárias"
Cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a justificar, no caso,
o porquê de a aplicação dos dispositivos não demandar - em contraste ao que concluiu
a Corte local - a análise de fatos, obrigação processual da qual, a rigor, não se
desincumbiu.
4. Das Súmulas 7 e
- arts. 6o, VIII, e 51, IV, § 1o, III do CDC - juros
83/STJ
remuneratórios
O Tribunal de origem aplicou as Súmulas 7 e
quanto à questão dos
83/STJ
juros remuneratórios, consignando que "a Câmara, ao apreciar a questão referente aos
juros remuneratórios, concluiu pela
abusividade da taxa pactuada, capaz
ausência de
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, a partir da efetiva análise das
particularidades do caso concreto, em observância aos parâmetros estabelecidos pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".
4.1. Quanto à Súmula 7/STJ
O acórdão recorrido procedeu a detida análise das particularidades do caso
concreto, incluindo: (a) análise mês a mês do cheque especial; (b) cotejo com as taxas
médias de mercado divulgadas pelo Banco Central; (c) consideração das
circunstâncias específicas da contratação; (d) análise do perfil do contratante; (e)
avaliação dos riscos da operação.
A insurgente não demonstrou especificamente de que forma o acórdão
recorrido deixou de analisar as peculiaridades do caso concreto. A decisão de
Documento eletrônico VDA55260626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:16
Código de Controle do Documento: 807016bd-3872-4d0e-950a-2af4df9a7336

inadmissibilidade demonstrou que houve análise específica das circunstâncias do
, não se tratando de aplicação mecânica de critérios abstratos.
caso
No agravo interno, a agravante sustenta que "NÃO FORAM analisadas as
e que
peculiaridades do caso concreto"
"o ÚNICO elemento considerado na análise
das abusividades foi o cotejo das taxas contratadas com aquelas divulgadas do Banco
(e-STJ Fl. 992-993).
Central"
Todavia, tal alegação contradiz frontalmente o conteúdo do acórdão
recorrido, que expressamente consignou ter analisado "as peculiaridades do caso
concreto", procedendo a exame individualizado mês a mês do cheque especial e
considerando as circunstâncias específicas da contratação.
A discordância quanto ao resultado não configura ausência de análise das
peculiaridades. O Tribunal de origem efetivamente analisou as circunstâncias
específicas do caso e concluiu pela ausência de abusividade. Reverter tal conclusão
demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
4.2. Quanto à Súmula 83/STJ
A decisão de inadmissibilidade também indicou estar o acórdão em sintonia
com a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de análise das peculiaridades
do caso concreto para aferição de abusividade de juros remuneratórios.
Com relação ao óbice da
o entendimento desta Corte é no
Súmula 83/STJ,
sentido de que a impugnação específica ao aludido enunciado consiste em apontar,
nas razões do agravo em recurso especial, precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão agravada, procedendo ao cotejo analítico
entre eles.
Nesse sentido:
"Inadmitido o apelo especial pelo Tribunal a quo com fundamento na
incumbe à parte agravante apontar, nas razões do
Súmula 83/STJ,
respectivo agravo em recurso especial, precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão agravada, procedendo ao cotejo
(AgInt no
Rel. Ministra NANCY
analítico entre eles"
AREsp 830.527/SC,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
02/05/2017,
15/05/2017)
No mesmo sentido: AgInt no
Rel. Ministro MARCO
AREsp 1.386.524/MS,
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
AgInt no
25/03/2019;
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
AREsp 1.291.925/MS,
julgado em 11/09/2018.
No presente caso, a agravante não apontou, no agravo em recurso especial,
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão de
inadmissibilidade, tampouco procedeu ao cotejo analítico necessário para afastar a
aplicação da Súmula 83/STJ.
No agravo interno, a insurgente limita-se a afirmar genericamente que
"estando demonstrado que o acórdão recorrido em verdade não analisou as
peculiaridades do caso em concreto, baseando-se unicamente no cotejo das taxas de
Documento eletrônico VDA55260626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:16
Código de Controle do Documento: 807016bd-3872-4d0e-950a-2af4df9a7336

juros, se constata que o acórdão distingue do entendimento desta Corte" (e-STJ Fl.
994).
Todavia, a simples alegação de que "o acórdão distingue do entendimento
desta Corte", desacompanhada de qualquer indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes com o necessário cotejo analítico, não configura
impugnação suficiente ao fundamento da Súmula 83/STJ.
5. Conclusão
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível, devendo ser
impugnados todos os seus fundamentos. No caso dos autos, o agravo em recurso
especial não logrou afastar, de forma adequada e específica, nenhum dos
fundamentos aplicados pelo Tribunal de origem: (a)
quanto aos arts.
Súmula 284/STF
489 e 1.022 do CPC; (b) Súmulas
e
quanto aos arts. 399, I e III, 502,
211/STJ
282/STF
505, 507 e 508 do CPC; (c)
quanto aos arts. 330, § 1o, I, 400, I e 927, IV
Súmula 7/STJ
do CPC; e (d) Súmulas 7 e
quanto aos arts. 6o, VIII, e 51, IV, § 1o, III do CDC.
83/STJ
Daí por que corretamente se aplicou a Súmula 182/STJ.
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
6. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Por conseguinte, nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já fixado na origem, observado, se
for o caso, o disposto no
§ 3o, do CPC.
art. 98,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:16
Código de Controle do Documento: 807016bd-3872-4d0e-950a-2af4df9a7336

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.974.639 / SC
Número Registro: 2025/0235648-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50035437920218240022
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREIA DE MORAES
ADVOGADOS : BIANCA GARCIA CLASEN DE SOUZA - SC031662
GUSTAVO GOMES SOARES - SC034894
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
AGRAVADO
: ANDREIA DE MORAES
ADVOGADOS : BIANCA GARCIA CLASEN DE SOUZA - SC031662
GUSTAVO GOMES SOARES - SC034894
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55530499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:48
Código de Controle do Documento: 9503aaa6-29e3-4598-9bba-9f1178b289f1

AGRAVANTE : ANDREIA DE MORAES
ADVOGADOS : BIANCA GARCIA CLASEN DE SOUZA - SC031662
GUSTAVO GOMES SOARES - SC034894
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:48
Código de Controle do Documento: 9503aaa6-29e3-4598-9bba-9f1178b289f1